Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: JULIO CESAR LOPES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
E M E N T A
HABEAS CORPUS - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - SUMÚLA No 438 DO STJ – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há previsão no ordenamento jurídico da prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, ou seja, pela pena que hipoteticamente seria aplicada ao réu caso fosse condenado, pois tal entendimento violaria expressamente os direitos e garantias fundamentais e constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência. Precedente do Pleno do STF e Súmula n.o 438 do STJ.
Se a pretensão não foi submetida à apreciação do juízo da primeira instância, não pode esta instância revisora pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008504-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), CELSO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 632.308.871-15 (PACIENTE), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - SUMÚLA No 438 DO STJ – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há previsão no ordenamento jurídico da prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, ou seja, pela pena que hipoteticamente seria aplicada ao réu caso fosse condenado, pois tal entendimento violaria expressamente os direitos e garantias fundamentais e constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência. Precedente do Pleno do STF e Súmula n.o 438 do STJ.

Se a pretensão não foi submetida à apreciação do juízo da primeira instância, não pode esta instância revisora pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogado Júlio César Lopes Da Silva, em favor de
CELSO RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado
como incurso nas sanções
do artigo 15 da Lei n. 10.826/03, por fatos ocorrido no ano de 2012.

Assim, sustenta o impetrante que o paciente sofre notório constrangimento ilegal, pois, a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição da pena em perspectiva, aduz, ser inócuo insistir na tramitação processual cujo desfecho será a decretação da extinção da punibilidade.

Alega, ainda, a incompetência da Justiça Comum, uma vez que o suposto crime foi praticado por militar em razão da função já que o suposto delito somente ocorreu em decorrência do seu direito legal de porte de arma de fogo prevista na Lei 10.826 assegurado a todos os militares.

Forte nesses argumentos, requer que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum, sendo declinada a Competência para Justiça Militar em razão da matéria, subsidiariamente, seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 165864663). Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 168609699.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer o impetrante a declaração da incompetência da Justiça Comum, bem como extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva.

Consta na denúncia que
“ (...)
CELSO RIBEIRO DA SILVA,
Cabo do Corpo de Bombeiro Militar
(...)
no dia 17 de dezembro de 2012
, por volta das 00h:20min, (...) no estabelecimento News Bar, com consciente e dolosamente, efetuou disparo de arma de fogo em via pública.

Restou apurado que na data dos fatos, o denunciado se encontrava no estabelecimento comercial News bar tentando adquirir bebida alcoólica através do seu cartão de débito que fora recusado por ausência de saldo, sendo então combinou com a atendente do comércio que retornaria posteriormente quando então avistou seu colega e, visando chamar atenção deste que passava pelo local de veículo automotor, de inopino, bem como inesperadamente, na posse da arma de fogo, tipo pistola, marca IMBEL, calibre 40, cor preta, efetuou disparo na via pública.

Na oportunidade, Luciano Florêncio da Silva deu carona até a residência do increpado que posteriormente retornou ao comércio acima citado, ocasião em que a proprietária do estabelecimento acionou a Polícia que se fez presente e logo comunicou, solicitando a presença do superior hierárquico do denunciado no momento e efetuou a prisão em flagrante do mesmo.

Ante o exposto, denuncio Celso Ribeiro da Silva como incurso no no artigo 15 da Lei n.o 10.826/03
, (...) “

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora evidencia-se que em
20 de fevereiro de 2017,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de paciente como incurso nas sanções dos artigos 15 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em
04 de abril de 2017.
A audiência de instrução foi realizada em
05 de julho de 2018
, com a oitiva da testemunha Luciano Florência e interrogado o réu.

Na oportunidade, foi determinado que aguardasse o retorno da carta precatória expedida para a realização da oitiva das demais testemunhas, de modo que abrir-se-ia vista às partes para apresentarem alegações finais.

A carta precatória retornou com sua finalidade parcialmente cumprida, com a oitiva apenas da testemunha Flávio Pascoal. Com relação à testemunha Paulo, o juízo deprecado devolveu a missiva sem a sua oitiva sob o argumento de que o ato poderia ser realizado por videoconferência.

Realizada a digitalização dos autos, a audiência para a oitiva da testemunha Paulo foi designada para o dia 28 de abril de 2022, posteriormente, foi redesignada para o dia 03 de novembro de 2022, e para o dia 20 de julho de 2023.

Nesse contexto, pretende a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em perspectiva, também chamada de virtual ou antecipada, a qual é reconhecida antes mesmo de uma sentença condenatória, tomando-se, como base de cálculo, uma pena hipoteticamente aplicada.

No entanto, tal espécie de prescrição, além de não encontrar amparo legal, viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, uma vez que o acusado é considerado culpado sem o devido processo penal e não são observados os critérios de fixação das penas.

A propósito, a prescrição virtual já foi exaustivamente examinada e rejeitada, tanto pelo Supremo Tribunal Federal - RE 602527, julgado em sede de repercussão Geral, como pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Desse modo, não há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado.

Por outro lado, sobre a suposta incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para processar e julgar o delito de disparo de arma de fogo, alegando, para tanto, que a competência é da Justiça Militar, em razão do suposto delito ter somente ocorrido em decorrência
do seu direito legal de porte de arma

de fogo
, registro que a pretensão não foi submetida à apreciação do juízo singular, de forma que não pode esta instância revisora pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Mesmo que superado tal óbice,
em uma análise de cognição sumária
, a pretensão de incompetência do aludido Juízo
a quo
não merece guarida, sobretudo porque, da leitura da denúncia, constata-se que o ora paciente praticou a conduta ilícita,
após tentar adquirir bebida alcoólica
, fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar.

E, malgrado, ter direito legal de porte de arma de fogo, entendo que isso não é suficiente para denotar que ele se valeu do seu cargo de Bombeiro para cometimento do delito.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

E é o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023